Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-30.2019.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001373-30.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções, Flora, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU ANTONIO QUEIROZ - CPF: 002.052.701-23 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ELIZEU ANTONIO QUEIROZ - CPF: 002.052.701-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO
DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3º).

3.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Logo,
considerando que os documentos confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

5.
Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar floresta nativa) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

6. Ademais, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

5. Recurso de ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ conhecido e desprovido e recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Tratam-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO
”, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ contra a sentença proferida pela Excelentíssimo Dr.

Wagner Plaza Machado Junior, juiz de direito, em cumulação legal,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 1001373-30.2019.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Juína
,
MT, julgou procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 153581240):

“
SENTENÇA

1 . Relatório.

Cuida-se de ação civil pública ambiental movida pelo
Ministério Público Estatual
, em desfavor de
Elizeu Antonio Queiroz
, em face de dano ambiental detectado pelos órgãos de fiscalização e proteção ao Meio Ambiente, que teriam flagrado na data de 13/10/2014, a presença de claros sinais de desmatamento de área verde, sem autorização estatal, numa extensão de 47,98 hectares, localizada no imóvel rural denominado
“Sítio Nossa Senhora Aparecida”,
localizado no interior da Gleba Rio do Ouro, Distrito de Filadélfia, município de Juína/MT, de responsabilidade do requerido.

De acordo com o representante ministerial, a autoridade ambiental procedeu o registro do dano e lavrou o Auto de Infração nº 9078106-E do IBAMA, ante está situação requer a aplicação da regra de sanção civil em decorrência do ato ilícito constatado, o qual, argumenta, dispensa prova de dolo ou culpa, por se esta na seara de responsabilização objetiva integral, pugnando pela procedência da ação, tanto para impor ao requerido obrigação de fazer, consistente na elaboração do PRADE quanto recuperação da área degradada, além de reparar os danos ambientais difusos decorrentes da ofensa ambiental.

Citado o réu, apresentou defesa escrita alegando, em resumo, preliminares de prescrição da pretensão do dano moral, inépcia da inicial por falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, pois não haveria nos autos qualquer prova que indique que o requerido era proprietário/possuidor da área na época em que houve o desmatamento, por está razão pleiteia que a demanda seja julgada improcedente (id. 29062509).

Saneado o feito e rechaçadas as preliminares, conforme édito de id. 79603100, foram as partes intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, manifestou-se o
Parquet
reiterando as fundamentações lançadas na exordial, pleiteando pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto a defesa, mesmo intimada via sistema e diário eletrônico, deixou de se manifestar. É o relatório do necessário.

2. Fundamentação.

2.1 – Preliminar de prescrição dos danos coletivos ao meio ambiente.

As questões isagógicas brandidas pelas partes não foram todas analisadas, restando pendente de análise a preliminar de prescrição dos danos morais coletivos.

Neste diapasão, é oportuno pontuar que é imprescritível a ação que visa à condenação à reparação de danos ambientais, eis que a proteção ao meio ambiente se trata de direito difuso, e porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado faz parte dos direitos indisponíveis dos quais todos são titulares, inclusive as futuras gerações, conforme entendimento fixado em sede de repercussão geral pelo STJ, no julgamento do Tema 999, fixou tese no sentido de que
“é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.

No mesmo sentindo, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do entendimento firmado no E. da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a pretensão reparatória de dano ao meio ambiente é imprescritível, pois se trata de bem jurídico indisponível e fundamental.
2. Recurso provido. (TJ-MT 00002890619978110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2022)

Neste deslinde,
rejeito
a preliminar de prescrição dos danos morais coletivos.

2.2 . Do mérito.

A matéria judicializada já se encontra devidamente esclarecida, o conjunto probatório é, por si, suficiente a elucidar os pontos controvertidos da lide, bem como a ação ambiental se refere a dano ambiental ocorrido há vários anos (2014), tudo a estampar a evidente necessidade de se proferir o julgamento definitivo da lide, a fim de se prestar de modo concreto a jurisdição reclamada.

As questões preliminares e a prejudicial de prescrição já foram decididas, razão porque é perfeitamente possível avançar diretamente sobre o
meritum causae
, nonde divergem as partes somente quanto à autoria do dano ambiental alvitrado, porque a sua materialidade é fato inconteste nos autos.

Debruçando os olhos sobre a prova dos autos, verifica-se que o réu trouxe como argumento central de sua aventada irresponsabilidade pelo dano em comento, o fato de que na época do fato não era proprietário/possuidor da aludida propriedade rural, onde houve o desmatamento de área verde, sem autorização estatal, numa extensão de 47,98 hectares.

Neste contexto, ao reverso do alegado pelo demandado, há indicação nos autos que ao ser constatado o dano ambiental, os agentes do IBAMA diligenciaram no intuito de localizar o responsável pelo dano ao meio ambiente, obtendo a qualificação do posseiro/ possuidor que estava na área junto à Secretaria Municipal de Agricultura e SEAMB, sendo possível obter a qualificação e endereço de todos os posseiros/possuidores que estavam na Gleba Nova União e Gleba Rio do Ouro, inclusive a do réu.

Outrossim, embora o demandado suscite que não era naquele período proprietário ou possuidor da área onde houve o dano ambiental, observo que há nos autos Recibo de Inscrição de CAR – MT, indicando que o requerido seria o proprietário da área onde houve o dano ambiental, conforme extrato de id. 22653630 - Pág. 1.

Logo, das provas contidas nos autos,
é possível concluir que o requerido é ou era a época dos fatos possuidor/posseiro da área onde houve o desmatamento florestal
, muito embora o demandado questione os atos praticados pelos agentes do IBAMA, é necessário salientar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, e o servidor público é dotado de fé pública, que apesar de se tratar de uma presunção relativa demanda prova cabal e robusta do particular para ser infirmada, não bastando criar uma narrativa qualquer para se afastar a presunção que decorre da própria natureza dos atos da Administração.

Colho o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Caso concreto em que a parte autora pretende a anulação de ato administrativo, sob o fundamento de que não teria praticado a infração, o que foi desacolhido na origem. Com efeito, os atos praticados pelas autoridades gozam dos atributos da presunção relativa de legitimidade, veracidade, autenticidade e legalidade, invertendo-se o princípio geral do ônus da prova, para atribuir o encargo ao administrado da incorreção do procedimento. In casu, não logrou a parte autora em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, não havendo nenhum elemento de prova que indique a ilegalidade no proceder do órgão fiscalizador. Impositiva, portanto, a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (TJRS, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Recurso Cível, Nº 71008923625, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 10-10-2019)

Dito isso, é preciso assentar que a destruição de 47,98 hectares de floresta nativa na região da Gleba Rio do Ouro, pertencente ao bioma amazônico, é ato indisputado e incontroverso em juízo, e a autoria do ilícito, segundo os dados constantes do Auto de Infração Ambiental que deu ensejo à ACP é atribuível ao requerido, que por mais que negue sua condição de possuidor, ainda que a título precário, de um lote de terras no assentamento advindo da invasão coletiva que resultou na criação da associação de assentados da Gleba Rio do Ouro, não conseguiu afastar a presunção derivada da constatação feita pelos agentes da fiscalização ambiental.

Diga-se, ademais, que a obrigação de reparação ambiental é de caráter propter rem, ou seja,
“uma prestação pessoal do titular do direito real em prol da coisa em si e, como dizermos nesta seara, em prol do direito de todos ao ambiente ecologicamente equilibrado. A obrigação adere à propriedade, à sua função social, e transita (ambulat) de titular para titular, de modo que cada um a seu tempo deve prestá-la ainda que não tenha sido o autor da degradação; e como é uma obrigação acessória à propriedade que com ela transita, ela se extingue para o transmitente ao mesmo tempo em que passa, com titularidade da coisa, a obrigar o adquirente, o novo proprietário”
e, essa conceituação abrange o proprietário, o titular do domínio útil e, também, o possuidor, a que título for.

Destaque-se, ainda, que havendo ação ilícita e resultado danoso ao meio ambiente, há dever de recompor/restaurar o meio ambiente violado e indenizar pecuniariamente os bens jurídicos atingidos, razão pela qual, comprovada a autoria e a materialidade do ilícito, o acolhimento do pedido ministerial é impositivo.

3 . Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

(i)
Impor ao requerido a obrigação de recompor a área de 47,98 hectares, localizada no imóvel rural denominado Sitio Santa Maria, localizado no interior da Gleba Rio do Ouro, Distrito de Filadélfia, município de Juína (MT), além de comprovar, em 30 dias, o registro do imóvel rural no do CAR, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, fixando prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando, para as duas obrigações de fazer descritas, multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência;

(ii)
Alternativamente, não comprovada a apresentação do PRAD nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos 47,98 hectares, a qual deverá ser calculada por meio de uma das fórmulas de cálculo do chamado Custo Ambiental Total Esperado (CATE) divulgado no sitio
https://pjedaou.mpmt.mp.br/valoracao-do-dano-ambiental
, que fica desde logo adotada como parâmetro estabelecido, para o caso de eventual necessidade de liquidação do dano ambiental não regenerado;

(iii)
Condeno o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 40.000,00, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, rejeitando o inusitado e descabido pedido de gratuidade judiciária formulada pelo requerido.

Isento de condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).

Transitada em julgado esta sentença, em caso de não haver pedido de cumprimento/execução de sentença no prazo de lei, arquive-se os autos.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

Juiz de Direito em cumulação legal”.

Em suas razões recursais, ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que inexiste nexo de causalidade e responsabilidade pelo dano noticiado, o que acarreta a ausência do dever de indenizar, alternativamente pugna pela redução do valor arbitrado.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

2. Requer ainda seja
julgado PROVIDO
o presente recurso de apelação, para reformar a r. sentença,
para excluir a condenação do recorrente em indenização por danos morais
,
sendo este o objeto do presente recurso de apelação
, haja vista que não restou demonstrado o dano moral sofrido pela comunidade local (sociedade) com a conduta danosa imputada ao recorrente.

3. Caso, não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer a reforma da sentença para
reduzir o
quantum
indenizatório em danos morais para o valor de 01 salario
mínimo haja vista tratar-se o recorrente de um lavrador que trabalha de forma braçal em área rural de Juina para o sustento de sua família,
além disso
,
manter esta condenação do juiz a quo ao recorrente é o mesmo que impor uma obrigação impossível de ser cumprida pelo recorrente, pois não tem meios para tanto.

(...)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, apresenta recurso, afirmando que o dano ambiental praticado não se restringe apenas à recuperação do meio ambiente, mas também à degradação dos recursos naturais, resultante da utilização indiscriminada e desordenada da natureza.

Sustenta que o dano ambiental praticado

ocorreu no ano de 2014, sendo imprescindível levar em conta o critério da vantagem econômica obtida pela parte apelada com sua conduta lesiva ao meio ambiente.

Assevera que a não condenação da parte recorrida viola o princípio da obrigação de proteção ambiental, uma vez que coloca em risco a vida das gerações presentes e futuras.

Ressalta que, de acordo com o princípio do poluidor pagador, cabe ao responsável pela degradação a obrigação de efetuar o pagamento pecuniário

Argumenta, outrossim, que a aplicação do princípio do poluidor pagador se revela como um instrumento econômico e ambiental indispensável à preservação do meio ambiente, na medida em que procura inibir a conduta lesiva a ser praticada pelo 'potencial' poluidor e atua no campo da repressão por meio do instituto da responsabilização.

Consigna, também, que a Súmula n.° 629, do STJ preceitua que, quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer, cumulada com a de indenização.

Salienta, ainda, que caracterizado o ato comissivo, o dano e o nexo causal, deve recair sobre o apelado a necessidade de promover a indenização pelo dano causado

Pontua, ademais, que o pagamento da indenização tem como objetivo desencorajar a prática de danos ambientais e estabelecer uma condenação pecuniária que iniba comportamentos semelhantes pelo apelado. Isso se deve ao fato de que os desflorestamentos irregulares representam danos diretos à flora, bem como danos diretos e indiretos à fauna, ao solo, aos cursos d'água e à paisagem.

Por fim, requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, pois a quantia fixada não é suficientemente elevada para desencorajar novas agressões a direito alheio e compensar os danos causados ao meio ambiente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento tão somente do recurso ministerial, reformando a sentença vergastada (ID. 179409686).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
tratam-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO
”, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ contra a sentença proferida pela Excelentíssimo Dr.

Wagner Plaza Machado Junior, juiz de direito, em cumulação legal,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 1001373-30.2019.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Juína
,
MT, julgou procedente os pedidos dispostos na inicial.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 16.08.2019, com a presente ação civil pública, em face de ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.º 9078106-E, que identificou, o desmatamento de 47,96 hectares de vegetação nativa em área de floresta amazônica, na região da Gleba do Rio do Outro, Distrito de Filadélfia, zona rural de Juína, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Citado, o requerido ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ, apresentou contestação (ID. 153581229).

Impugnação juntada na sequência, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID.

153581235).

O processo foi saneado, momento em que foi determinada a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas (ID. 153581237).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, manifesta pelo julgamento antecipada e a parte requerida se manteve inerte.

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 153581240)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

No caso em tela, observa-se que, uma equipe de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente identificou o
desmatamento de 47,98 hectares de vegetação nativa em área de floresta amazônica, na região da Gleba do Rio do Outo, Distrito de Filadélfia, zona rural de Juína, MT, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor, na data de 13.10.2014, foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.º 9078106-E, Termo de Embargo n.º 632291-E e Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental.

Logo, considerando que os documentos já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar ( REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013)”.
(grifos nossos)

Desse modo, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

Nesse sentido, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00017515220108110046 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”. (grifos nossos)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Frustradas as tentativas de citação pessoal e encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade de sua citação por edital. Inexiste cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide se o julgador entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do seu convencimento, notadamente diante da apresentação de cópia de processo administrativo atuado pelo IBAMA.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença
. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso.
(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”. (grifos nossos)

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que está ao prudente arbítrio do julgador, subjetivamente adorado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o juiz deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção à dignidade da pessoa humana.

Ademais, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

No presente caso, observa-se que, a sentença recorrida, ao fixar os danos morais coletivos, observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois levou em consideração a gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica do apelado e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, o que entendo adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Consigna-se que apesar dos argumentos apresentados, não há como se fixar o montante indenizatório com base em suposições ou valor hipotético.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AO MEIO AMBIENTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA QUANTIA APLICADA EM SEDE DE MULTA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que, na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. (STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

2. Em face à independência das instancias, o percentual a ser aplicado à título de indenização por dano moral coletivo em decorrência de degradação ambiental não se vincula ao que foi aplicado em sede de multa administrativa. (N.U 0008369-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)”.

Vale ressaltar que a indenização em dinheiro e a obrigação de fazer ou não fazer não configuram
bis in idem
, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que
“
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
(REsp nº 1.180.078 - MG)
.

Destaco, outrossim, a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ
, e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

para condenar a parte requerida no pagamento de indenização material, nos moldes estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024